Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulas e inexigíveis referidas compras realizadas no seu cartão de crédito administrado pelo réu/recorrido, em virtude de fraude. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroversa nos autos a falha na segurança do serviço bancário prestado pelo réu/recorrido, da qual resultou fraude em prejuízo da autora/recorrente, sendo realizadas transações bancárias não reconhecidas (compras a crédito). Nada obstante, da situação não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, o seu patrimônio não foi, de fato, atingido, tampouco sua imagem abalada na praça, inexistindo restrição a crédito ou inclusão em cadastro de inadimplentes. Ademais, não se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Além do que, a simples cobrança do débito indevido, por meio de fatura, não tem o condão de ultrajar a paz de sua psique, de modo a exsurgir direito à compensação. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: “os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si sós, não geram dano moral, vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da consumidora” (Acórdão 874674, 20140810067218ACJ, Primeira Turma Recursal, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Julgado em 16/06/2015, Dje 12/08/2015). Logo, incabível a indenização pleiteada.
5. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.